Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-58.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. ALUGUEL. USO. CONTRAPRESTAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ÁGIO. DESCONTO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ART. 257, § 7, CTB. INÉRCIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESCABIMENTO.
1. É devida a restituição do valor pago a título de ‘ágio’ à compradora em consequência da rescisão do contrato de compra e venda e da determinação de devolução do veículo objeto do negócio jurídico à vendedora, a fim de estabelecer o status quo ante das partes contratantes.
2. Diante da rescisão contratual, o pagamento de indenização pelo uso e depreciação do veículo deve ser realizado pela ré, em benefício da autora, proprietária do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. Não é permitida a transferência à compradora da pontuação decorrente das infrações de trânsito cometidas após a aquisição do veículo, se a antiga proprietária deixou de indicar ao órgão competente a condutora responsável, no prazo de quinze dias, após a notificação da autuação (CTB, art. 257, §7o).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.